Tribunal: TJDFT
Processo: 0705600-37.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705600-37.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA Despacho 1. Nada a prover quanto ao pedido de adiamento do julgamento (ID no 24959548), uma vez que o corpo jurídico da Procuradoria-Geral do Distrito Federal é composto por vários procuradores que podem realizar a sustentação oral, de modo que não há qualquer prejuízo ao apelante. 2. Mantenha-se na 9a Sessão Ordinária por Videoconferência (ID no 24695815). Brasília, DF, 19 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO